Tribunal: TJSP
Processo: 1026680-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à anulação da sentença por julgamento "extra petita", insistindo na preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência. EXAME: Pedido de Produção Antecipada de Prova que não comporta contestação ou Recurso, "ex vi" do artigo 382, §4o, do Código de

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à anulação da sentença por julgamento "extra petita", insistindo na preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência. EXAME: Pedido de Produção Antecipada de Prova que não comporta contestação ou Recurso, "ex vi" do artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil, salvo contra decisão que indefere totalmente o pedido de produção da prova pleiteada. Pretensão da prova que foi deferida. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.*